Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705323-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO CARDOSO AMORA TINDO AGRAVADO: ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS, DANIELA FERNANDA BARBOSA DUQUE DE GOIS D E S P A C H O À Secretaria desta Turma Cível para que certifique, se o caso, o transcurso do prazo para a agravada Daniela Fernanda Barbosa Duque de Góis apresentar Contraminuta. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora